Tribunal: TJDFT
Processo: 0703072-88.2024.8.07.0018
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-27

Ementa:
APELAÇÃO. INCIDENTE DE ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. DIREITO TRIBUTÁRIO. ICMS. ANTECIPAÇÃO SEM SUBSTITUIÇÃO. LEI 1.254/96 E DECRETO 18.955/97. TEMA 456/STF. SUBSUNÇÃO. COMPETÊNCIA DO CONSELHO ESPECIAL. ART 97 DA CF. INCIDENTE ADMITIDO.
- A parte recorrente arguiu a inconstitucionalidade da legislação tributária do Distrito Federal, especificamente com relação à Lei no. 1.254/96, regulamentada pelo Decreto no. 18.955/97, na parte que disciplina o recolhimento antecipado do ICMS sem substituição, aduzindo, para tanto, a previsão genérica na lei, a fixação dos critérios indevidamente pelo decreto, tudo em desconformidade com a tese fixada no Tema 456/STF.
- Considerando a previsão no artigo 97 da Constituição Federal e por já existir decisão monocrática de ministro da Corte Suprema reconhecendo a desconformidade da legislação distrital e o precedente qualificado, acolhe-se a abertura do incidente e sua remessa ao Conselho Especial para sua apreciação nos termos do artigo 949 do Código de Processo Civil.
- Incidente de Arguição de Inconstitucionalidade acolhido e a remessa dos autos ao Conselho Especial deste Tribunal para deliberação.